Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713807-30.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RTZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. VALOR DO PRINCIPAL INSUMO DO CONTRATO. ORÇAMENTO ESTIMATIVO COM VALOR ABAIXO DO DE MERCADO. ESPECIFICAÇÃO CORRETA E CLARA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO. OFERTA DE VALOR IDÊNTICO AO CONSTANTE NO ORÇAMENTO ESTIMATIVO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de pedido anulatório ou revisional de contrato administrativo oriundo de licitação realizada pelo réu (Metrô/DF). O autor alega que o valor constante na planilha de custos estimativa do termo de referência estava abaixo do preço de mercado, o que impossibilitaria o cumprimento do contrato. A sentença foi de improcedência. 2. O reajuste de preços é o modo de reajuste consistente em recompor a variação dos preços dos insumos e geralmente está previsto no contrato administrativo, dado ser fato previsível, ao passo que a repactuação ou recomposição dos preços tem lugar quando o instrumento do reajuste não é suficientemente apto a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A teoria da imprevisão permite o desfazimento ou a rediscussão do contrato diante de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, não imputáveis às partes, o que não é o caso dos autos. 3. O orçamento estimativo presente no termo de referência não necessita ter correspondência perfeita com os preços de mercado. Em caso de discordância, é direito dos concorrentes impugnar o edital e todos os seus termos e orçamentos. Não assiste razão ao apelante que requer a anulação ou a revisão do contrato administrativo, quando as especificações dos produtos e serviços foram claras, sendo ônus do concorrente, antes de entregar a sua proposta, avaliar o valor de mercado, sopesar os custos, os benefícios e os riscos da assunção ao contrato administrativo. 4. No caso dos autos, o concorrente não impugnou o edital, seus termos e orçamentos. Em relação ao item principal da licitação, o qual é objeto dos autos, o concorrente propôs idêntico valor ao do constante no orçamento estimativo. Não há fato extraordinário e imprevisível a ensejar a revisão contratual. O concorrente que conhecia perfeitamente o objeto da licitação, tendo se comprometido ao cumprimento do contrato, não tem direito de requerer a revisão contratual com base em fato pretérito e de seu conhecimento. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 884 do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado implica em enriquecimento ilícito da recorrida. Aduz que a incompatibilidade entre o custo efetivo e o previsto na licitação decorre de erro da Administração na elaboração do edital, conforme demonstrado na perícia judicial. Pontua violação ao princípio da boa-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009